Tribunal: TRF3
Processo: 5006200-10.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma,
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
423/1006)

5006200-10.2023.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5006200-10.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: MARCOS SIDNEY GIMENES

ADVOGADO do(a) AUTOR: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS - SP144129-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES PERIGOSOS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória proposta para desconstituir decisão que afastou o reconhecimento de atividade especial em períodos de labor exercido na função de assessor comercial vinculado a atividades relacionadas a postos de combustíveis.

O embargante sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria analisado expressamente o laudo pericial produzido nos autos originários, que indicaria a realização de visitas diárias a postos de combustíveis, com permanência em área próxima às bombas e exposição a agentes inflamáveis.

O INSS, embora intimado, não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar prova pericial que indicaria exposição a agentes perigosos, no contexto de ação rescisória fundada em alegada violação manifesta a norma jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou o conjunto probatório constante dos autos e concluiu que não houve violação manifesta a norma jurídica no julgamento rescindendo.

A decisão rescindenda considerou que as atividades desempenhadas pelo autor não implicavam contato habitual e permanente com agentes inflamáveis, afastando o reconhecimento de atividade especial.

O entendimento encontra respaldo em precedentes que distinguem a situação de trabalhadores que exercem funções administrativas ou gerenciais em postos de combustíveis daquela desempenhada por frentistas, para os quais se reconhece exposição permanente a agentes perigosos.

A controvérsia sobre a caracterização da atividade especial em tais hipóteses revela matéria controvertida na jurisprudência, circunstância que impede a desconstituição do julgado por meio de ação rescisória, nos termos da Súmula 343 do STF.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inviável a ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica quando a matéria objeto do acórdão rescindendo apresenta controvérsia jurisprudencial, incidindo a Súmula 343 do STF, não configurando omissão a mera discordância da parte quanto à valoração das provas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; TRF3, AC 0007695-75.2008.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, 8a Turma; TRF3, ApCiv 5000694-81.2017.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 7a Turma, j. 20.01.2020; TRF3, ApCiv 0006116-68.2006.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, 7a Turma, j. 26.11.2018; TRF3, ApCiv 0000365-78.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. David Dantas, 8a Turma, j. 05.03.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5006200-10.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: MARCOS SIDNEY GIMENES

ADVOGADO do(a) AUTOR: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS - SP144129-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Terceira Seção, que, por unanimidade, julgou improcedente a presente ação rescisória.

Alega o embargante, em apertada síntese, que o julgado impugnado incorreu em omissão, uma vez que considerou que as atividades do embargante seriam “puramente burocráticas”, limitando-se à descrição constante do PPP, deixando de analisar expressamente o laudo pericial produzido nos autos originários, o qual afirmou que o embargante realizava visitas diárias aos postos de combustíveis, permanecendo no pátio, próximo às bombas, local de risco pela presença constante de inflamáveis.

Embora devidamente intimado, o INSS não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Relembre-se que se trata de ação rescisória ajuizada por MARCOS SIDNEY GIMENES em face do INSS, com fundamento no artigo 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão da Nona Turma deste Tribunal, que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento ao apelo do autor e deu parcial provimento à apelação do INSS para, restringir o trabalho rural, sem registro em CTPS, ao interstício de 03.04.1975 a 31.12.1980, independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência e contagem recíproca, bem como restringir o enquadramento da atividade especial ao lapso de 01.07.2002 a 15.03.2003 e, por fim, fixar a sucumbência recíproca.

O demandante alega que o julgado rescindendo incorreu em violação a entendimento jurisprudencial ao afastar a especialidade do labor desenvolvido nos lapsos de 01.04.2003 a 03.02.2016 e 01.08.2016 a 31.03.2017, tendo em vista que embora tenha desempenhado a função de assessor comercial, suas atividades incluíam visitas diárias a postos de combustíveis, onde permanecia no pátio exposto a agentes perigosos.

O julgado ora embargado apreciou o conjunto probatório em sua inteireza, sopesando as provas constantes dos autos, segundo o princípio da livre convicção motivada, salientando que, in casu, não há que se falar em violação manifesta a norma jurídica, porquanto os argumentos ora veiculados pela parte autora, no sentido da especialidade da função de vendedor por ela exercida, a qual incluía visitas diárias a postos de gasolina, foram expressamente analisados pelo acórdão hostilizado, que afastou a alegação de periculosidade.

Ponderou, expressamente, outrossim, que o decisum rescindendo entendeu no sentido de que as atividades desenvolvidas pelo demandante não induziam contato direto com os agentes químicos nocivos combustíveis, entendimento este que encontra guarida em precedentes deste Tribunal, consoante se depreende dos arestos a seguir colacionados:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. GERENTE DE POSTO DE GASOLINA. AGENTES INSALUBRES. RISCO DE EXPLOSÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE ANTE A ATUAÇÃO ESPORÁDICA NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO.

(...)

- A atividade exercida pelo autor não pode ser enquadrada no Código 1.2.11 do anexo do Decreto 53.831/64 e do anexo IV do Decreto 2.172/97, por estar ausente, consoante atestado pelo perito judicial às fls.112, o contato direto com os combustíveis. - São diversas as sistemáticas do direito trabalhista e previdenciário, de forma que o direito ao adicional de periculosidade ou o de insalubridade não necessariamente acarreta reconhecimento de trabalho especial para fins de concessão de aposentadoria. Precedentes.

- O risco de explosão não é fator inerente à atividade de gerência de um posto de combustível, tal como acontece no caso do frentista que está, de forma contínua, exposto aos vapores dos combustíveis, com alto teor inflamável, com potencial altíssimo para desencadear a explosão.

(...)

(AC 00076957520084036120 - AC 1779264, Relatora Desembargadora Federal Therezinha Cazerta, Oitava Turma)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. GERENTE DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. TUTELA REVOGADA.

(...)

3. Com relação ao período de 18.11.1993 a 05.01.2016, consta do PPP (id 47713160 p. 2/4) que o autor exercia a função de gerente do posto de abastecimento, realizando gerenciamento operacional do local, auxiliando nas tarefas de abastecimento de veículos e cobrança dos produtos comercializados em geral, recebe motorista de caminhão tanque da distribuidora e após verificação de notas fiscais faz abertura das escotilhas para verificação dos níveis de combustível, executa a retirada de amostra de líquidos em garrafas plásticas para teste de qualidade e armazena em local específico.

4. Não se olvida que o Anexo 2 da NR16 (Decreto no 3.214/78) estabelece que as operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos são perigosas, nem o disposto na Súmula 212 do STF, a qual dispõe que "tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido". No entanto, a insalubridade é notadamente verificada em se tratando de operador de bomba (frentista), não correspondendo à hipótese dos autos.

(ApCiv no 50006948120174036105, Relator(a) Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Origem TRF - TERCEIRA REGIÃO, Órgão julgador 7a Turma, Data 20/01/2020, Data da publicação 10/02/2020)

REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. GERENTE ADMINISTRATIVA DE POSTO DE GASOLINA. REVISÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

15 - Não obstante constar no referido formulário que a autora laborava "em área integral do posto, pista e escritório administrativo que fica a menos de 7 metros das bombas", não é possível de se supor que como gerente administrativa frequentava o estabelecimento diariamente, estando exposta, de forma habitual e permanente, aos agentes nocivos gasolina, álcool e diesel.

16 - Não se olvida que o Anexo 2 da NR16 (Decreto no 3.214/78) estabelece que as operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos são perigosas, nem o disposto na Súmula 212 do STF, a qual dispõe que "tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido". No entanto, a insalubridade é notadamente verificada em se tratando de operador de bomba (frentista), não correspondendo à hipótese dos autos.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1597750 - 0006116-68.2006.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 26/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/12/2018) - grifei.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO LEI N.o 8.213/91. CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. GERENTE DE POSTO DE GASOLINA.

(...)

III - Períodos não reconhecidos como atividade nocente. Não há possibilidade de enquadramento da atividade exercida por categoria profissional. IV - A descrição constante no PPP das atividades exercidas denota a ausência de habitualidade e permanência necessárias ao reconhecimento da atividade nocente para fins previdenciários.

(...)

(ApCiv no 00003657820184039999, Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, Origem TRF - TERCEIRA REGIÃO, Órgão julgador OITAVA TURMA, Data 05/03/2018, Data da publicação 19/03/2018)

Destarte, julgou improcedente o pedido de rescisão da decisão inicialmente atacada, por entender que, ainda que não se concorde com tal solução, certo é que parte da jurisprudência possui entendimento no sentido de que, no caso dos trabalhadores que desempenham funções diversas dos frentistas em postos de combustíveis, a ausência de prova da habitualidade e permanência do contato com os agentes nocivos (combustíveis) retira a possibilidade de reconhecer-se a insalubridade/periculosidade de suas funções.

De fato, dada a patente natureza controversa da matéria tratada nesta demanda rescisória, atrai-se a aplicação do enunciado de Súmula STF n.o 343, sendo de rigor a manutenção da improcedência do pleito.

Verifica-se, pois, que o julgado impugnado apreciou devidamente os argumentos suscitados pelas partes envolvidas na presente demanda, não incorrendo em qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Assim sendo, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo autor.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES PERIGOSOS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória proposta para desconstituir decisão que afastou o reconhecimento de atividade especial em períodos de labor exercido na função de assessor comercial vinculado a atividades relacionadas a postos de combustíveis.

O embargante sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria analisado expressamente o laudo pericial produzido nos autos originários, que indicaria a realização de visitas diárias a postos de combustíveis, com permanência em área próxima às bombas e exposição a agentes inflamáveis.

O INSS, embora intimado, não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar prova pericial que indicaria exposição a agentes perigosos, no contexto de ação rescisória fundada em alegada violação manifesta a norma jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou o conjunto probatório constante dos autos e concluiu que não houve violação manifesta a norma jurídica no julgamento rescindendo.

A decisão rescindenda considerou que as atividades desempenhadas pelo autor não implicavam contato habitual e permanente com agentes inflamáveis, afastando o reconhecimento de atividade especial.

O entendimento encontra respaldo em precedentes que distinguem a situação de trabalhadores que exercem funções administrativas ou gerenciais em postos de combustíveis daquela desempenhada por frentistas, para os quais se reconhece exposição permanente a agentes perigosos.

A controvérsia sobre a caracterização da atividade especial em tais hipóteses revela matéria controvertida na jurisprudência, circunstância que impede a desconstituição do julgado por meio de ação rescisória, nos termos da Súmula 343 do STF.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inviável a ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica quando a matéria objeto do acórdão rescindendo apresenta controvérsia jurisprudencial, incidindo a Súmula 343 do STF, não configurando omissão a mera discordância da parte quanto à valoração das provas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; TRF3, AC 0007695-75.2008.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, 8a Turma; TRF3, ApCiv 5000694-81.2017.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 7a Turma, j. 20.01.2020; TRF3, ApCiv 0006116-68.2006.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, 7a Turma, j. 26.11.2018; TRF3, ApCiv 0000365-78.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. David Dantas, 8a Turma, j. 05.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão